Tribunal: TJDFT
Processo: 0038883-72.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038883-72.2013.8.07.0007 RECORRENTE: IRACIARA SOARES PACHECO TRAJANO RECORRIDO: SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA, HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO COM DEFEITO. CONSERTO. PRAZO SUPERIOR AO PREVISTO NO ART. 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRORROGAÇÃO DO TRINTÍDIO LEGAL. ART. 18, § 2o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSENTIMENTO DA PARTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1."O consumidor pode pleitear a substituição do produto por outro da mesma espécie ou a restituição do valor pago, desde que o defeito não seja solucionado no prazo de 30 dias (art. 18, § 1o, do CDC). Entretanto, também é possível a prorrogação desse prazo para até 180 dias, por convenção das partes (art. 18, § 2o, do CDC)". Nesse sentido, denota-se a anuência do consumidor à prorrogação do prazo, ao retirar o veículo da concessionária, após o trintídio previsto na lei de consumo, e passar a utilizá-lo regularmente. (Acórdão n.980249, 20140110588808APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, DJE: 17/11/2016). 2.Como particularidades do caso, verificou-se que, em um dos defeitos apontados, o problema foi solucionado ao se retirar do veículo dispositivo antifurto não homologado que estava interferindo no funcionamento do veículo. Por ocasião da perícia, o problema apontado pelo consumidor foi considerado normal. Depois do último conserto, o veículo rodou mais de 50.000 Km, superando a marca de 100.000 km sem novas ocorrências. 3.O dano moral constitui ato ilícito ou abusivo que tenha a potencialidade de causar abalo à reputação, à boa-fama e/ou o sentimento de auto-estima. Vicissitudes do cotidiano decorrentes da vida moderna que geram eventuais dissabores, inconvenientes ou aborrecimentos não configuram dano moral. 4.Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 3o, 12, 13, e 18, §§ 1o, 2o, 3o e 6o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 186, 187, e 927, estes do Código Civil, sustentando que, no caso dos autos, houve de dano moral passível de indenização. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 3o, 12, 13, e 18, §§ 1o, 2o, 3o e 6o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 186, 187, e 927, estes do Código Civil, seja quanto ao apontado dissenso jurisprudencial. Com efeito, ainda que se pudesse admitir como prequestionadas todas as matérias de cada um dos dispositivos legais tidos por violados, esquivando-se da incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, é de se registrar que, ao assentar pela inexistência de dano moral no caso concreto, afastando o pleito indenizatório, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ também é aplicável ao recurso especial interposto com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1209217/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 30/9/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012